Tribunal: TJMT
Processo: 1011390-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011390-55.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEI DA SILVA - CPF: 603.963.421-91 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SERVIÇO PRESTADO EM LOCAIS E PERÍODOS DISTINTOS. MATRÍCULAS DIVERSAS.

APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a
celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF)
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Município de Rondonópolis,
em face de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para:
“a) declarar nulos os contratos de trabalho celebrados entre as partes, descritos na petição inicial, referentes ao período de 2018 a 2021;

b) condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional do período laborado de 10/05/2018 a 12/2021, abatidos os valores já quitados, (...)

c) declaro a prescrição de todas as verbas anteriores a 10/05/2018”
(sic – id. 197420186).

O Município recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que “
os contratos cuja anulação se pretende não foram renovados ou prorrogados sucessivamente.

Eles foram autorizados em lei e advindos de processos seletivos simplificados e distintos realizados pela Recorrida para a contratação de professores temporários a fim de suprir a ausência de docentes efetivos afastados de suas funções temporariamente, por ocasião das férias, licenças e outros motivos”
(sic – id. 197420187).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024